Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-24.2022.8.26.0236
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Insurgência recursal contra a decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Insurgência recursal contra a decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. Conjunto fático probatório que afasta a presunção legal da pessoa natural (CPC/15, art. 98, § 3o).
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.